Tribunal: TJSP
Processo: 2260628-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260628-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
Pacientes
ALEXANDRE ARANTES MACHADO e RICARDO DO NASCIMENTO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260628-39.2020.8.26.0000 -Voto no 47.130 M
2
Habeas Corpus no 2260628-39.2020
Comarca:
São Paulo
Impetrante:
Rosimery Francisco Alves
(Defensoria Pública)
Pacientes:
Alexandre Arantes Machado
Ricardo Nascimento Silva
Voto 47.130
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor
dos
pacientes,
que
estariam
sofrendo
constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da
Vara do D.I.P.O 4, do Foro Central Criminal da
Barra Funda, Proc. no 1523019-58.2020, em razão
da conversão de suas prisões em flagrante em
preventivas, em decisão carente de fundamentação
e
apesar
de
ausentes
os
pressupostos
autorizadores da custódia cautelar, bem como do
excesso de prazo para o término da instrução e
da pandemia da covid-19. Acena o impetrante,
ademais, com o trancamento da ação penal pela
aplicação do princípio da insignificância.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram
as
informações
do
Juízo.
O
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260628-39.2020.8.26.0000 -Voto no 47.130 M
3
É o relatório.
Anoto, inicialmente, que o trancamento
pela via do habeas corpus é medida extrema e
excepcional, cabível somente quando, de plano,
vislumbra-se a falta de justa causa, o que não é
o caso dos autos.
Isso porque, diante de uma análise
perfunctória dos fatos, tendo em vista os
estreitos limites do writ, não se pode afastar
de modo cabal a tipicidade do delito, de modo
que
entendo
inviável
o
reconhecimento
da
atipicidade da conduta com base no princípio da
insignificância, que é construção doutrinária e
não
se
encontra
agasalhada
pelo
nosso
ordenamento jurídico.
Ademais, o valor dos bens subtraídos (R$
80,00) não é insignificante e, mesmo para os que
reconhecem tal princípio, verifica-se que ambos
os
pacientes
são
reincidentes,
o
que,
a
princípio, indica maior grau de reprovabilidade
de suas condutas.
Os pacientes foram presos em flagrante e
estão sendo processados pela suposta prática de
furto qualificado pelo concurso de agentes e
escalada
porque,
em
31.10.2020,
teriam
subtraído, para si, 10m de fio de cobre, 1 cano
de 40cm do mesmo material, 1 peça de cobre do
condensador
de
ar
condicionado,
todos
pertencentes ao Banco Itaú. Ademais, o paciente
Alexandre teria praticado, na mesma data, o
crime previsto no art. 307 do CP.
A prisão em flagrante dos pacientes foi
convertida
em
preventiva
em
decisão
fundamentada, com vistas à garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260628-39.2020.8.26.0000 -Voto no 47.130 M
4
pública, salientando-se corretamente, na oportunidade, a gravidade do delito e a
reincidência de ambos.
E, de fato, o crime de furto, apesar de
não envolver violência ou grave ameaça, é grave
e desassossega a sociedade em geral. Ademais, os
pacientes são reincidentes específicos (fls.
72/87 e 88/105 dos autos originais), tudo a
indicar a necessidade de manutenção de sua
custódia cautelar e a insuficiência das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Registro
também
que
não
há
sequer
informação de que os pacientes integrem grupo de
risco da covid-19, não havendo que se falar,
portanto, em sua soltura ou em deferimento de
prisão domiciliar em seu favor em razão da
pandemia, porque não demonstrado risco concreto
à sua vida ou integridade física.
Os demais argumentos, mormente quanto às
eventuais penas a serem aplicadas e o regime em
que o paciente serão colocados são pertinentes
ao mérito da ação penal, não podendo ser
analisados por ora, sob os estreitos limites de
cognição do writ.
Não há, destarte, nenhum constrangimento
ilegal a ser afastado.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator